Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707308-19.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO DOS SANTOS RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A., REVENDA CALCADOS LTDA DECISÃO O recorrente não atendeu ao comando de recolhimento das custas e do preparo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser deserto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (ENUNCIADO 122 FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator